Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. SERVIDORES DISTRITAIS. PLANO COLLOR. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM REJAUSTES ULTERIORES. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu o direito dos servidores distritais vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF - SINDIRETA/DF à reposição das perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor - IPC - de março, abril maio e junho/1990.
2. Impõe-se a realização da distinção entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o presente cumprimento de sentença, pois o Recurso Especial tratou sobre a revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93), enquanto a situação dos autos trata de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais. Precedente.
3. Segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, é cabível a compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias do Plano Collor I com os reajustes posteriores, concedidos à categoria do requerente, uma vez que não foram analisados na fase de conhecimento nem na execução coletiva, e para evitar enriquecimento ilícito.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.